Tribunal: TJSP
Processo: 1500728-42.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – Sentença absolutória - Pleito ministerial para condenação quanto ao primeiro crime – Necessidade – Firmes e seguras palavras dos policiais, não maculadas pelas negativas de autoria e incrível alegação de terem sido presos por um usuário de drogas que, inclusive, teria encontrado os entorpecentes escondidos na areia da praia –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – Sentença absolutória - Pleito ministerial para condenação quanto ao primeiro crime – Necessidade – Firmes e seguras palavras dos policiais, não maculadas pelas negativas de autoria e incrível alegação de terem sido presos por um usuário de drogas que, inclusive, teria encontrado os entorpecentes escondidos na areia da praia – Dosimetria – Suficiência da pena rasa, sem o aumento por ter sido o crime praticado durante a pandemia, já que não houve aproveitamento da situação de calamidade pública para a prática delitiva – Regime fechado de rigor - Recurso ministerial parcialmente provido.